Tribunal: TJPA
Processo: 0007301-25.2019.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DE RAILSON COSTA SANTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RES FURTIVA SAIU DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DAS VÃTIMAS. INTELIGÃNCIA DA SÃMULA 582 DO STJ. ALEGAÃÃES DEFENSIVAS VOLTADAS A ABONAR A RESTRIÃÃO DA LIBERDADE DAS VÃTIMAS PERPETRADA PELO RECORRENTE. INVIABILIDADE. O MEDO DO CERCO POLICIAL E O INSTINTO NATURAL DE AUTO PRESERVAÃÃO NÃO AUTORIZAM QUE O APELANTE FAÃA AS VÃTIMAS DE REFÃNS E AS MANTENHAM SOB A MIRA CONSTANTE DE UMA ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÃNCIA CORRETAMENTE VALORADA PELO JULGADOR NA ANÃLISE DA SANÃÃO-BASE. SANÃÃO MANTIDA SEM ALTERAÃÃO DO REGIME DE PENA. RECURSO DE JORGE HENRIQUE PRESTES LIRA. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS E CONSEQUÃNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. APELANTE FEZ AS VÃTIMAS DE REFÃM. FATOS QUE DEMONSTRAM A PERICULOSIDADE DO AGENTE, ACARRETANDO EM UM MAIOR JUÃZO DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITUOSA. INTELIGÃNCIA DA SÃMULA 23 DO TJ/PA. SANÃÃO MANTIDA SEM ALTERAÃÃO DO REGIME DE PENA. RECURSO DE APELAÃÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.RECURSO DE RAILSON COSTA SANTOSI. Sabe-se que o tipo penal de roubo nÃ£o exige a posse mansa e pacÃfica do bem juridicamente tutelado, como elemento de consumaÃ§Ã£o. Na hipÃ3tese, a dinÃ¢mica dos fatos revela que a res furtiva saiu completamente da esfera de disponibilidade das vÃtimas, as quais entregaram seus pertences pessoais, apÃ3s o emprego de grave ameaÃ§a exercida com arma de fogo. A subtraÃ§Ã£o, portanto, foi ultimada, pois houve a inversÃ£o da posse dos bens roubados, pouco importando que eles tenham sido recuperados posteriormente, em razÃ£o do cerco policial montado na porta do estabelecimento roubado. Ã a inteligÃªncia da SÃºmula 582 do Colendo STJ, verbis: âconsuma-se o crime de roubo com a inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, sendo prescindÃvel a posse mansa e pacÃfica ou desvigiadaâ;II. InviÃ¡vel o acolhimento das alegaÃ§Ãμes defensivas voltadas a abonar a restriÃ§Ã£o da liberdade das vÃtimas perpetrada pelo recorrente. Com efeito, o medo do cerco policial e o instinto natural de auto preservaÃ§Ã£o nÃ£o autorizam que o apelante faÃ§a as vÃtimas de refÃ©ns e as mantenham sob a mira constante de uma arma de fogo. Tal circunstÃ¢ncia, embora nÃ£o tenha sido utilizada no cÃ¡lculo como majorante, foi corretamente valorada pelo julgador na anÃ¡lise da pena-base, que se encontra justa e proporcional ao ilÃcito cometido. Mantida a sanÃ§Ã£o fixada, nÃ£o hÃ¡ que se falar em alteraÃ§Ã£o no regime de cumprimento de pena;RECURSO DE JORGE HENRIQUE PRESTES LIRAIII. Observa-se que o magistrado se utilizou de fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea para valorar de forma negativa as circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, em face do abalo moral provocado nas vÃtimas, que permaneceram refÃ©ns por horas, atÃ© que as exigÃªncias dos recorrentes fossem atendidas. Tais fatos evidenciam a periculosidade dos agentes, acarretando acertadamente em um maior juÃzo de reprovabilidade da conduta delituosa. Mister ressaltar que o magistrado levou em conta a privaÃ§Ã£o de liberdade das vÃtimas apenas na pena-base, nÃ£o valorando novamente esta circunstÃ¢ncia na terceira fase da dosimetria, evitando-se assim o bis in idem, conforme nos ensina a jurisprudÃªncia pÃ¡tria. Embora o cÃ¡lculo de pena nÃ£o esteja um primor, notadamente quanto a personalidade do agente, entendo que diante de dois vetores desfavorÃ¡veis, o magistrado estava autorizado a aplicar a pena-base pelo crime de roubo em seis anos, apenas dois anos acima do mÃnimo. SÃºmula 23 do TJ/PA;IV. Ao contrÃ¡rio do que alega a defesa, o pedido de decote da agravante da reincidÃªncia nÃ£o merece prosperar, diante do trÃ¢nsito em julgado em 27/02/18 da condenaÃ§Ã£o prolatada na aÃ§Ã£o penal 0015722-36.2016.8.14.0006, pelo crime de roubo majorado. Mantida a sanÃ§Ã£o originalmente fixada, nÃ£o hÃ¡ que se falar em alteraÃ§Ã£o no regime de cumprimento de pena;V. Recursos conhecidos e improvidos. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0007301-25.2019.8.14.0015.
APELANTES:

RAILSON COSTA SANTOS E JORGE HENRIQUE PRESTES LIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. roubo majorado.
recurso de railson costa santos
. pedido de desclassificação para roubo tentado. impossibilidade.
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade das vítimas. inteligência da súmula 582 do STJ. alegações defensivas voltadas a abonar a restrição da liberdade das vítimas perpetrada pelo recorrente. inviabilidade. o medo do cerco policial e o instinto natural de auto preservação não autorizam que o apelante faça as vítimas de reféns e as mantenham sob a mira constante de uma arma de fogo. circunstância corretamente valorada pelo julgador na análise da sanção-base. sanção mantida sem alteração do regime de pena.
recurso de jorge henrique prestes lira.
pedido de reforma da pena-base. impossibilidade. circunstâncias e consequências do crime valoradas desfavoravelmente. apelante fez as vítimas de refém. fatos que demonstram a periculosidade do agente, acarretando em um maior juízo de reprovabilidade da conduta delituosa. inteligência da súmula 23 do TJ/PA. sanção mantida sem alteração do regime de pena. recurso de apelação conhecido e improvido. decisão unânime.
recurso de railson costa santos
I. Sabe-se que o tipo penal de roubo não exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado, como elemento de consumação. Na hipótese, a dinâmica dos fatos revela que a
res furtiva
saiu completamente da esfera de disponibilidade das vítimas, as quais entregaram seus pertences pessoais, após o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo. A subtração, portanto, foi ultimada, pois houve a inversão da posse dos bens roubados, pouco importando que eles tenham sido recuperados posteriormente, em razão do cerco policial montado na porta do estabelecimento roubado. É a inteligência da Súmula 582 do Colendo STJ,
verbis
:
¿consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿;
II. Inviável o acolhimento das alegações defensivas voltadas a abonar a restrição da liberdade das vítimas perpetrada pelo recorrente. Com efeito, o medo do cerco policial e o instinto natural de auto preservação não autorizam que o apelante faça as vítimas de reféns e as mantenham sob a mira constante de uma arma de fogo. Tal circunstância, embora não tenha sido utilizada no cálculo como majorante, foi corretamente valorada pelo julgador na análise da pena-base, que se encontra justa e proporcional ao ilícito cometido. Mantida a sanção fixada, não há que se falar em alteração no regime de cumprimento de pena;
recurso de jorge henrique prestes lira
III. Observa-se que o magistrado se utilizou de fundamentação idônea para valorar de forma negativa as circunstâncias e consequências do crime, em face do abalo moral provocado nas vítimas, que permaneceram reféns por horas, até que as exigências dos recorrentes fossem atendidas. Tais fatos evidenciam a periculosidade dos agentes, acarretando acertadamente em um maior juízo de reprovabilidade da conduta delituosa. Mister ressaltar que o magistrado levou em conta a privação de liberdade das vítimas apenas na pena-base, não valorando novamente esta circunstância na terceira fase da dosimetria, evitando-se assim o
bis in idem
, conforme nos ensina a jurisprudência pátria. Embora o cálculo de pena não esteja um primor, notadamente quanto a personalidade do agente, entendo que diante de dois vetores desfavoráveis, o magistrado estava autorizado a aplicar a pena-base pelo crime de roubo em seis anos, apenas dois anos acima do mínimo. Súmula 23 do TJ/PA;
IV. Ao contrário do que alega a defesa, o pedido de decote da agravante da reincidência não merece prosperar, diante do trânsito em julgado em 27/02/18 da condenação prolatada na ação penal 0015722-36.2016.8.14.0006, pelo crime de roubo majorado. Mantida a sanção originalmente fixada, não há que se falar em alteração no regime de cumprimento de pena;
V. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer dos recursos e julgá-los improvidos
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 13 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Railson Costa Santos e Jorge Henrique Prestes Lira
, inconformados com a r.
sentença que os

condenou a pena de dez anos de reclusão em regime fechado, mais quarenta dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º, incisos II e V e § 2º - A, inciso I, do CPB
, interpôs a presente apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA.

Em seu recurso, a defesa de
Railson Costa Santos
afirmou que o recorrente restringiu a liberdade das vítimas, tão somente para que pudesse ser preso em flagrante sem ofensa à sua integridade física e a sua vida. Aduziu, ainda, que o apelante teve apenas a detenção temporária da
res furtiva
, a qual não saiu da esfera de vigilância das vítimas. Por esta razão, pugnou para que o recorrente seja condenado por roubo tentado, reduzindo-se a sanção aplicada e o regime de pena. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento

do recurso.

Já a defesa de
Jorge Henrique Prestes Lira
requereu a reforma da sentença e a fixação da pena-base no mínimo legal, visto que o julgador teria se equivocado na análise dos vetores do art. 59 do CPB. Acerca da segunda fase da dosimetria, postulou pelo decote da agravante da reincidência e, por conseguinte, pela redução da sanção final. Por derradeiro, a defesa requereu o
provimento do apelo.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pugnou pelo improvimento das apelações
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
improvimento
dos presentes recursos.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos. Consta da denúncia que no dia 31/07/19 os recorrentes adentraram na loja Vivo, localizada na travessa Cônego Luiz Leitão, em Castanhal, determinando que os funcionários Priscila Vinhote, Elissandra Sousa e Gilcilene Silva colocassem seus celulares em cima do balcão. Em ato contínuo, os apelantes subtraíram trinta e oito aparelhos celulares, notebooks e a quantia de cento e cinquenta reais. Ultimada a subtração patrimonial, os recorrentes empreenderam fuga, contudo, ao saírem do estabelecimento, perceberam a aproximação da Polícia Militar, ocasião em que restringiram a liberdade das vítimas Jorge Luis Pinheiro e Amaro Felinto da Silva Neto, que permaneceram sob a mira de arma de fogo. Após o sucesso das negociações, os apelantes se entregaram e foram presos em flagrante. Regularmente processados, foram condenados por roubo majorado. Inconformados, interpuseram apelo. São os fatos.

RECURSO DE RAILSON COSTA SANTOS

A defesa de
Railson Costa Santos
afirmou que o recorrente restringiu a liberdade das vítimas, tão somente para que pudesse ser preso em flagrante sem ofensa à sua integridade física e a sua vida. Aduziu, ainda, que o apelante teve apenas a detenção temporária da
res furtiva
, a qual não saiu da esfera de vigilância das vítimas. Por esta razão, pugnou para que o recorrente seja condenado por roubo tentado, reduzindo-se a sanção aplicada e o regime de pena.

Analisando os autos, observo que não assiste razão a defesa quando requer a desclassificação para a modalidade tentada. Sabe-se que o tipo penal de roubo não exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado, como elemento de consumação. Na hipótese, a dinâmica dos fatos revela que
a res furtiva
saiu completamente da esfera de disponibilidade das vítimas, as quais entregaram seus pertences pessoais, após o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo. A subtração, portanto, foi ultimada, pois houve a inversão da posse dos bens roubados, pouco importando que eles tenham sido recuperados posteriormente, em razão do cerco policial montado na porta do estabelecimento roubado.

É a inteligência da Súmula 582 do Colendo STJ,
verbis
: ¿
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.

Igualmente, inviável o acolhimento das alegações defensivas voltadas a abonar a restrição da liberdade das vítimas perpetrada pelo recorrente. Com efeito, o medo do cerco policial e o instinto natural de auto preservação não autorizam que o apelante faça as vítimas de reféns e as mantenham sob a mira constante de uma arma de fogo. Tal circunstância, embora não tenha sido utilizada no cálculo de pena como majorante, foi corretamente valorada pelo julgador na análise da pena-base, a qual se encontra justa e proporcional ao ilícito cometido.

Mantida a sanção originalmente fixada, não há que se falar em alteração no regime de cumprimento de pena.

RECURSO DE JORGE HENRIQUE PRESTES LIRA

A defesa de
Jorge Henrique Prestes Lira
requereu a reforma da sentença e a fixação da pena-base no mínimo legal, visto que o julgador teria se equivocado na análise dos vetores do art. 59 do CPB.
Acerca da segunda fase da dosimetria, postulou pelo decote da agravante da reincidência e, por conseguinte, pela redução da sanção final.

Examinando os autos, observa-se que o magistrado se utilizou de fundamentação idônea para valorar de forma
negativa as circunstâncias e consequências do crime, em face do abalo moral provocado nas vítimas, que permaneceram reféns por horas, até que as exigências dos recorrentes fossem atendidas
. Tais fatos evidenciam a periculosidade dos agentes, acarretando acertadamente em maior juízo de reprovabilidade da conduta delituosa.

Mister ressaltar que o magistrado levou em conta a privação de liberdade das vítimas apenas na pena-base, não valorando novamente esta circunstância na terceira fase da dosimetria, evitando-se assim o
bis in idem
, conforme nos ensina a jurisprudência pátria
1
.

Embora o cálculo de pena não esteja um primor, notadamente quanto a personalidade do agente, entendo que diante de dois vetores desfavoráveis, o magistrado estava autorizado a aplicar a pena-base pelo crime de roubo em seis anos, apenas dois anos acima do mínimo. Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA
2
.

Assim, mantenho a pena fixada na sentença, a qual reputo justa e proporcional à gravidade dos ilícitos cometidos.

No mais, ao contrário do que alega a defesa, o pedido de decote da agravante da reincidência não merece prosperar, diante do trânsito em julgado em
27/02/18
da condenação prolatada na ação penal 0015722-36.2016.8.14.0006, pelo crime de roubo majorado.

Mantida a sanção originalmente fixada, não há que se falar em alteração no regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço dos apelos e

nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 13 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 5. In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. Ainda, a participação de mais de um agente no crime, de per si, evidencia a maior gravidade do seu modus operandi, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base.
6. Writ não conhecido. (HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

2

¿Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿